Tribunal: STF
Processo: ARE 1544467
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar agravo de execução interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 28, p. 1-5) assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO, COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º, INCISO II DO ART. 7 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11, TODOS DO DECRETO PRESIDENCIAL. REEDUCANDO CONDENADO POR CRIME IMPEDITIVO. CONCURSO DE CRIMES QUE CONTA COM O RESULTADO DA SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE (ART. 111, LEP). MONTANTE DE PENA CUMPRIDA ATÉ DEZEMBRO DE 2022 INSUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.” (eDOC 28, p. 5)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 38, p. 1-15), no qual se apontou “violação dos desenhos normativos encontrados nos incisos XLVI, XLVII, XLVIII e XLIX, do artigo 5º da Constituição Federal, tal qual, sob pena de afronta ao artigo 5º, e, ainda ao art. 7º, inc. VI, ambos do Decreto nº 11.302/2022.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 37, p. 1-12). 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 49 e 52). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 58, p. 1-9), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 59, p. 1-10).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.549.214/SC (eDOC 83, p. 1-2), bem como de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 112-258). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 263, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 226.345/SC (certidão; eDOC 266, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente